Tribunal: TJSP
Processo: 1013815-14.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços de síndico profissional. Ação de indenização por danos materiais.
Os fatos alegados na inicial exigiam a produção de prova documental, no caso, o comprovante de que o mandado de citação na demanda trabalhista foi entregue tempestivamente à preposta da ré, o que, de fato, não há. A prova testemunhal serviria de eventual reforço à prova documental. Cerceamento de defesa não

Ementa:
Prestação de serviços de síndico profissional. Ação de indenização por danos materiais.
Os fatos alegados na inicial exigiam a produção de prova documental, no caso, o comprovante de que o mandado de citação na demanda trabalhista foi entregue tempestivamente à preposta da ré, o que, de fato, não há. A prova testemunhal serviria de eventual reforço à prova documental. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013815-14.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO SPHERA, é apelado MUNDIAL ADMINISTRADORA E
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-14.2018.8.26.0003 -Voto no 35.036
2
Comarca: SÃO PAULO - F.R. DO JABAQUARA - 1a VARA CÍVEL.
Apelante: CONDOMÍNIO SPHERA.
Apelada: MUNDIAL ADMINISTRADORA E CONSULTORIA DE IMÓVEIS
LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Cristiane Vieira.
VOTO No 35.036
Prestação de serviços de síndico profissional.
Ação de indenização por danos materiais.
Os fatos alegados na inicial exigiam a produção de
prova documental, no caso, o comprovante de que
o mandado de citação na demanda trabalhista foi
entregue tempestivamente à preposta da ré, o que,
de fato, não há. A prova testemunhal serviria de
eventual reforço à prova documental. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o condomínio autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Opostos embargos declaratórios pela ré, foram
acolhidos para corrigir mero erro material na sentença (fls. 95/96 e 103).
Apela o condomínio autor (fls. 97/100). Sustenta que o
julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa. Afirma
que não foi ouvida a testemunha regularmente arrolada. Acrescenta que o
decreto de improcedência com base na ausência de prova documental é
incabível. Sob tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 105/107).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013815-14.2018.8.26.0003 -Voto no 35.036
3
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende ser indenizado pelos danos materiais que teria sofridos em razão
de sua condenação à revelia nos autos da Reclamação Trabalhista no
1000592-21.2017.5.02.0076, movida por um ex-funcionário.
Na inicial, relatou que contratou a apelada para
prestação de serviços de síndico profissional, no caso a sócia da apelada,
Marta Pachini Monteleone. Afirmou que, ao receber o mandado de citação
da ação trabalhista, encaminhou o documento para a então síndica para
que fossem tomadas as providências para a sua defesa perante a Justiça
Especializada. Alegou que a referida profissional não tomou as providências
cabíveis, acarretando a sua condenação à revelia.
Ocorre que, conforme bem assentado na r. sentença,
os fatos alegados na inicial exigiam a produção de prova documental, no
caso, o comprovante de que o mandado de citação na demanda trabalhista
foi entregue tempestivamente à preposta da apelada o que, de fato, não há.
Assim, a prova testemunhal que o apelante pretendia
produzir serviria de eventual reforço à prova documental que deveria ter
acompanhado a exordial.
Não há fundamento, portanto, para anular a r.
sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator